Tribunal: TJES
Processo: 5005338-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005338-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5005338-86.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: NILO DE OLIVEIRA JUNIOR

EMBARGADA: BANCO BMG SA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por

NILO DE OLIVEIRA JUNIOR,
em face do acórdão (ID. 2371276), que não o conheceu, diante da deserção, condenando a parte Recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários.

Em suas razões, o Embargante alega que a r. decisão incorreu em omissão, sob o argumento de que a petição de ID. 2281232, pela qual se manifestou alegando que não foi intimado acerca do despacho de ID. 1865082 e pleiteou pela restituição do prazo e retirada do processo de pauta de julgamento. Assim, sustenta que diante da omissão, foi declarada, indevidamente, a deserção no presente caso.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID. 2743827). Na ocasião, alega que o recorrente não faz jus à concessão de assistência judiciária gratuita e que não há omissão no acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em erro material quando, em verdade,
o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão
, é a modificação do convencimento deste Juízo.

Em que pese o alegado pela parte Embargante no que se refere a ausência de intimação acerca do despacho de ID. 1865082, verifico que esta não merece prosperar. Isto porque, foi registrada a ciência do despacho, no dia 02/011/2021, fato este que descarta a hipótese de ausência de intimação, senão vejamos:

Portanto, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão na decisão exarada e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do acórdão.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)